Tribunal: TJSP
Processo: 2134235-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MEMÓRIA DE CÁLCULO DA EXEQUENTE QUE ATENDE AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, BEM COMO À DECISÃO QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO NO TOCANTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 1.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MEMÓRIA DE CÁLCULO DA EXEQUENTE QUE ATENDE AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, BEM COMO À DECISÃO QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO NO TOCANTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 1. A decisão de fl. 45 dos autos do cumprimento de sentença definiu que "o depósito realizado pela requerida não observou os juros, que deveriam incidir desde o ato ilícito". Tal decisão não foi objeto de recurso pela parte em momento oportuno. Isso quer dizer que, desde então, os parâmetros jurídicos do cálculo do crédito exequendo, bem como a insuficiência do depósito judicial realizado pela executada, não são mais passíveis de discussão nesses autos, dada a preclusão operada (CPC, artigo 507). Com a apresentação da nova memória de cálculo pela exequente nos moldes definidos pela mesma decisão, cabia à executada, tão-somente, apontar erro aritmético no cálculo. 2. É de fácil visualização que a memória de cálculo apresentada pela exequente está em consonância com o título judicial em execução, bem como atende aos comandos da referida decisão, não havendo que se falar em excesso de execução.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA QUE INFORMA, EM SEDE RECURSAL, O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE NOVO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA QUE AINDA NÃO FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO CONHECIDO. A informação do deferimento do processamento de novo pedido de recuperação judicial, assim como o pleito de suspensão da execução e sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial ainda não foram submetidos à apreciação do Juízo de primeiro grau até o momento, razão pela qual esta Câmara não pode conhecer desta parte do recurso, sob pena de supressão de instância.